Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-93.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-02-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e de DAR PROVIMENTO para declarar a PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA do Estado, nos termos no voto da relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-93.2011.8.14.0074

APELANTE: RUBIVALDO DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e de DAR PROVIMENTO para declarar a PRESCRIÇÃO RETROATI
VA DA PRETENSÃO PUNITIVA do Estado, nos termos no voto da relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
RUBIVALDO DA SILVA ASSUNÇÃO
, contra sentença (23.08.2017, ID: 11655442) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Tailândia, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos art. 129, §9º, CPB, a pena de três (3) meses de detenção em regime aberto; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos.

Narra a peça acusatória (recebida em 18.06.2013, ID: 11655432), em síntese, que no dia 11 de junho de 2011 o apelante agrediu fisicamente a companheira, ora vítima, Maria Salete Gonçalves de Melo, e no dia seguinte, por volta das 22h, proferiu ameaças, bem como destruiu uma bicicleta pertencente a vítima. Resposta à acusação, ID: 11655432.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 11655436 e 11655440, respectivamente).

Ao apelante fora concedido o direito de recorrer em liberdade. Fora declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação ao crime do art. 147, CPB; e o apelante absolvido do delito previsto no art. 163, IV, CPB e condenado nas sanções punitivas dos art. 129, §9º, CPB, a pena de três (3) meses de detenção em regime aberto; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos.

Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (12.12.2019, ID: 11655444).

Nas razões recursais (ID: 11655447), a defesa pugna pela
declaração da extinção da punibilidade pela prescrição
aduzindo que desde a prolação da sentença já transcorreu o lapso temporal suficiente.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público em atuação no 1º grau requer o
provimento do recurso
(ID: 11655447). No
mesmo sentido
foi o parecer da
Procuradoria de Justiça
.

É o relatório.

Crime apenado com detenção, dispensada a figura do revisor, CPP.

VOTO

Conheço e passo a analisar.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis, inclusive anexando a Calculadora de Prescrição da CNJ (ID 11994165) o feito encontra-se prescrito,
verbis:

“
A pena concreta aplicada ao apelante fora de três (3) meses e dezesseis dias de detenção, e nos moldes do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescreve em três (3) anos.

Destarte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, posto que entre a data do recebimento da denúncia (18.06.2013, ID: 11655432) até a publicação da sentença (prolatada em 23.08.2017, ID: 11655442), transcorreu lapso temporal superior ao necessário, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição, conforme cálculo realizado sistema do CNJ, em anexo.”

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Marco Interruptivo

Data

Período de Suspensão

Período Decorrido
Desde o Último Marco
deduzido Período de Suspensão

Situação

Data do Recebimento da Denúncia ou Queixa

18/04/2013

0a0m0d

0a0m0d

Válida

Data de Publicação da Sentença Penal Condenatória

23/08/2017

0a0m0d

4a4m5d

Prescrita

Data Atual

30/11/2022

0a0m0d

5a3m7d

Prescrita

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES, ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu. (2018.02985443-31, 193.781, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-07-2018, Publicado em 27-07-2018).

Diante do exposto, conheço e
dou provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante RUBIVALDO DA SILVA ASSUNÇÃO,
nos termos da fundamentação. Em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa MAria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023